Tribunal: TJDFT
Processo: 0020671-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO. ART. 485, INC. III, C.C. ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO VIA DJE E PESSOAL DA PARTE REALIZADA.
1. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono do feito por prazo superior a 30 (trinta) dias.
2. Nos moldes do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo de execução por força do artigo 771, parágrafo único, do mesmo código, a inércia do autor em promover o andamento do feito por mais de trinta dias importará na extinção do processo sem julgamento do mérito.
3. A teor do §1o do art. 485 do CPC, a extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte para que promova o andamento do feito, sob pena de extinção. Apesar de o mencionado dispositivo legal nada falar acerca da necessidade de também ser intimado seu causídico, a jurisprudência majoritária entende ser necessária a dupla intimação, sendo suficiente, contudo, que o causídico seja primeiramente intimado via Dje para dar andamento ao feito e, após permanecer inerte, seja determinada a intimação pessoal da parte para suprir a falta, sem que tenha o primeiro de ser novamente intimado. Tendo sido observado esse procedimento no caso analisado, impõe-se manter a extinção do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.